Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER E PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPC. ENTENDIMENTO CONSOLINADO NO STJ. QUITAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso de cobrança dos expurgos inflacionários, a prova pericial é dispensável, uma vez que, tendo sido apresentadas pela parte autora planilhas de cálculos com os valores que entende serem devidos, caberia impugnação da parte ré por meros cálculos aritméticos, aplicando os índices que entendesse corretos na hipótese. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial ou de oportunidade para requerê-la.
2. A pretensão relativa ao pagamento das diferenças dos índices de correção monetária da caderneta de poupança não é vedada pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.
3. É pacífico o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento de ações concernentes aos juros remuneratórios de caderneta de poupança é de vinte anos.
4. O ajuizamento de ação de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança dos expurgos inflacionários, recomeçando a contagem após o último ato praticado na ação cautelar.
5. A respeito dos expurgos dos rendimentos das aplicações em contas de caderneta de poupança, ocorridos em razão da normatização promovida pelos Planos Bresser (junho de 1987), Verão (janeiro de 1989) e Collor I e II (abril e maio de 1990 e fevereiro e março de 1991), o c. STJ consolidou o entendimento de que os poupadores têm direito à remuneração que não foi devidamente creditada, devendo ser observado o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) dos meses de implantação dos referidos planos, com o objetivo de se apurar as diferenças das correções monetárias.
6. O índice de correção aplicável aos depósitos feitos em poupança, fixado com base no IPC, é de 26,06% quanto ao Plano Bresser e de 42,72% quanto ao Plano Verão. Precedentes do STJ e do TJDFT.
7. “Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança”. (REsp 146.545/SP)
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.